Tribunal: TJDFT
Processo: 0747907-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME PRATICADO CONTRA EX-ESPOSA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero.

2. In casu, a situação fática foi ocasionada por motivos de gênero, a saber, a imposição de superioridade do autor do fato, que, após tomar conhecimento de que a vítima estava em novo relacionamento, passou a apontar para ela como deveria manejar os bens que se encontravam na residência dela (ligando as câmeras de segurança quando o namorado dela estivesse na residência), tendo chegado a ameaçar a vítima de ingressar em sua residência, e assim cumprir, ali ingressando sem a permissão dela, e retirado, além de outros bens, o aparelho DVR do circuito de câmeras com as imagens ali armazenadas, tratando-se, pois de condutas conexas e inseridas no contexto de violência doméstica e familiar.

3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o suposto crime de furto qualificado praticado contra a ex-esposa.